Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-25.2015.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002146-25.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCINEI DOMINGOS DE LARA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCINEI DOMINGOS DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA NO MOMENTO DA APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002146-25.2015.8.11.0028

APELANTE: JOCINEI DOMINGOS DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de JOCINEI DOMINGOS DE LARA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
do valor correspondente a um salário mínimo vigente a época dos fatos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (Sentença – fls. 133/135 – id. 86225993).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando, para tanto, que não restou evidenciado ter o recorrente lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, tendo em vista que a arma apreendida se encontrava desmuniciada (fls. 163/167 – id. 86225993).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 172/177 – id. 86225993).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 139415151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCINEI DOMINGOS DE LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de JOCINEI DOMINGOS DE LARA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Consta da denúncia que, no dia 13/08/2015, teria o apelante portado arma de fogo, tipo espingarda, calibre .22, de uso permitido, bem como cinco munições intactas do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 30/03/2016, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 26/05/2019.

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, haja vista que a arma apreendida se encontrava desmuniciada.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial no 2.3.2015.19031-01, o qual constatou a eficiência da arma de fogo apreendida, do tipo espingarda, calibre 22 (vinte e dois), bem como das munições de mesmo calibre.

No tocante à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido imputado ao recorrente, tanto que, interrogado pela autoridade policial, o mesmo confessou que a arma era de sua propriedade (fls. 18/19 – id. 86225993).

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado”
(AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022